Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-72.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009044-72.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JANAINA DE ALMEIDA DE LUNA, MARIA JOSE DA SILVA E SILVA, MARIA LUCIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA LUZIA FERREIRA BORGES, MARIA RAIMUNDA PEREIRA, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS, MARIO DA CONCEICAO RODRIGUES DA PAIXAO, MARIO FARIAS ANDRADE, MARLENE DA SILVA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial relativa ao credor MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS, em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0749691-72.2020.8.07.0000, anexada no ID 21589903. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios